Tribunal: TJSP
Processo: 1500293-96.2022.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão, contradição e obscuridade, com pretensão, ainda, de prequestionamento da matéria. Descabimento. Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Matéria reclamada devidamente

Ementa:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão, contradição e obscuridade, com pretensão, ainda, de prequestionamento da matéria. Descabimento. Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Matéria reclamada devidamente analisada. Impossibilidade de simples prequestionamento da matéria. Somente é admitida a oposição de embargos declaratórios com o propósito de prequestionar a matéria quando se verifica presente, de forma concomitante, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

Embargos rejeitados.